Tribunal: TJBA
Processo: 8140448-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140448-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENIVALDO LUCIANO CARVALHO CESAR

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA ADMINISTRATIVA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar a exibição de contrato relacionado a débito no valor de R$ 145,94, inscrito em nome do Apelante e improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

2. O apelante sustenta a existência de pretensão resistida, em razão de requerimento administrativo não atendido, e requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa administrativa de exibição de contrato configura dano moral indenizável; e (ii) saber se, diante do acolhimento do pedido de obrigação de fazer e da rejeição do pedido indenizatório, é cabível a manutenção da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

4. A mera recusa administrativa na exibição de documento, desacompanhada de demonstração de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral. O direito à compensação por dano moral exige comprovação de efetivo abalo à honra, imagem ou integridade psíquica, não se configurando diante de mero dissabor ou aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, não houve demonstração de publicidade indevida da cobrança ou de restrição de crédito capaz de atingir a esfera extrapatrimonial do autor, sendo incabível a condenação por danos morais.

6. Verificada a procedência do pedido de obrigação de fazer e a improcedência do pedido indenizatório, caracteriza-se a sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera recusa administrativa de exibição de contrato, desacompanhada de comprovação de ofensa a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável. 2. Configura-se sucumbência recíproca quando acolhido o pedido de obrigação de fazer e rejeitado o pedido de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 11 a 21 e 12; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 23.03.2021; STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020, DJe 10.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 28.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8114192-15.2025.8.05.0001, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante DENIVALDO LUCIANO CARVALHO CESAR e como Apelada TELEFONICA BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA